Tribunal: TJDFT
Processo: 0717955-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
D E C I S Ã O Com a finalidade de garantir a regularidade do presente Precatório e tendo em vista a manifestação do Distrito Federal quanto aos valores do Precatório( ID 13452232), encaminhe-se o pedido para a Vara de Origem. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem, remetendo-lhe a petição de id 13452230 e os documentos de id's a ela vinculados. Após, certifique-se e voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto